Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-42.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO HÍBRIDO. ISENÇÃO DO IPVA PELA LEI DISTRITAL No 7.591/2024. AQUISIÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. SUPRESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que denegou a segurança pleiteada por proprietário de veículo híbrido adquirido fora do Distrito Federal.
2. O impetrante pleiteia a isenção do IPVA/2025, alegando que a nova exigência da Lei Distrital no 7.591/2024 — aquisição do veículo em revendedora localizada no DF — viola os princípios da anterioridade nonagesimal, segurança jurídica, moralidade e proteção da confiança.
3. A sentença denegou a segurança, afastando a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se a condição imposta pela Lei Distrital no 7.591/2024 configura majoração indireta de tributo, exigindo observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei Distrital no 7.591/2024 alterou o § 6o do art. 2o da Lei no 6.466/2019, condicionando a isenção do IPVA à aquisição do veículo em revendedora do Distrito Federal.
6. A alteração restringe o alcance do benefício fiscal, excluindo contribuintes que adquiriram veículos fora do DF, o que configura majoração indireta de tributo.
7. O STF, no julgamento do RE 564.225 e do RE 1.473.645 (Tema 1383), firmou o entendimento de que a supressão ou restrição de benefício fiscal exige observância do princípio da anterioridade nonagesimal.
8. Ao restringir os efeitos a partir de 1.1.2025, sem respeitar o prazo de 90 dias da publicação da lei (5.12.2024), viola o princípio da anterioridade nonagesimal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento: "A nova condição para fruição de isenção fiscal configura majoração indireta de tributo, exigindo observância do princípio da anterioridade nonagesimal."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, III, “c”; CPC, arts. 1.012, § 1o, V; 1.013 e 1.026, § 2o; e Lei 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 564.225 e RE no 1.473.645 e Tema 1.383 de repercussão geral.